Tribunal: TJBA
Processo: 8129017-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129017-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: BIANCA BELITARDO BULLOS Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS APÓS FURTO DE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Intermedium S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Bianca Belitardo Bullos. A lide decorre de transações bancárias fraudulentas (transferência via PIX e compras por aproximação) realizadas no aparelho subtraído da consumidora, que exauriram seu limite de crédito. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática carece de fundamentação legal e deve ser anulada; (ii) saber se há falha no dever de segurança e responsabilidade da instituição financeira pelas operações fraudulentas ou se houve culpa exclusiva da vítima pela alegada demora na comunicação do furto; (iii) saber se a restituição dos valores subtraídos deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se estão configurados os danos morais e se o quantum arbitrado deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação é afastada, vez que o julgado enfrentou os argumentos fáticos e jurídicos suficientes para o deslinde da demanda, nos exatos moldes do art. 489 do CPC, não se confundindo a ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do recorrente. 4. A instituição financeira responde de forma objetiva pelas fraudes perpetradas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima. Restou demonstrado que houve tentativa de registro de ocorrência policial já no dia seguinte ao furto, atrasado por inconsistências da Delegacia Virtual da Bahia, enquanto o banco não utilizou mecanismos de bloqueio preventivo para obstar transações dissonantes do perfil da cliente em curto lapso temporal. 5. O fato atrai a Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), consubstanciando fortuito interno, de acordo com as seguintes orientações do Superior Tribunal de Justiça colacionadas aos autos: "STJ Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" e "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (...) porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011)". 6. A devolução do montante material deve se dar na forma simples, visto que as transações decorreram de fraude perpetrada por terceiro após o furto do celular da autora, inexistindo cobrança indevida de autoria direta do banco agravante, o que afasta a aplicação da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento do EAREsp 676.608/RS, impondo-se a mera recomposição do patrimônio lesado. 7. Os danos morais são inequívocos, oriundos da supressão do patrimônio e dos transtornos inerentes à falha de segurança bancária. A condenação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, em adequação aos precedentes da jurisprudência em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão monocrática que expõe as premissas fáticas e jurídicas, apoiada em tese firmada em precedentes das Cortes Superiores. 2. A responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros após furto de celular constitui fortuito interno, sendo de natureza objetiva. 3. A restituição de valores decorrentes de fraude perpetrada por terceiro após furto de celular deve ocorrer na forma simples, visando a recomposição do status quo ante, diante da ausência de cobrança indevida realizada diretamente pelo fornecedor. 4. A falha na prestação dos serviços bancários de segurança, permitindo esvaziamento da conta do cliente, enseja a compensação por danos morais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.